Tribunal: TJES
Processo: 5007071-48.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007071-48.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO CORREIA DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5007071-48.2025.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
JOÃO CORREIA DOS SANTOS

RECORRIDO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. CONTRATAÇÃO DESCONHECIDA. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ajuizada por JOÃO CORREIA DOS SANTOS em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, em síntese sustenta que é pessoa idosa e goza do benefício previdenciário/assistencial sob o nº 106.017.057-1, e passou a perceber vários descontos indevidos em seu benefício com parcelas no valor de R$ 29,38 (vinte e nove reais e trinta e oito centavos), desde 08/2023 oriundos de um suposto empréstimo consignado liberado em favor da parte autora no valor de R$ 1.909,70 (mil novecentos e nove reais e setenta centavos), com previsão de término para 12/2028. Pugna em juízo declaração da inexistência de débitos juntos às instituições financeiras requeridas, a devolução em dobro, das quantias indevidamente cobradas e descontadas da parte autora e condenação por danos morais causados ao Requerente, no valor de R$ 10.000,00 (quinze mil reais).

(2).
A sentença proferida pelo juízo a quo JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS da inicial, com os seguintes termos: a)
DECLARAR
a inexistência do contrato de empréstimo consignado (original e cessão de crédito), impondo-se à ré a obrigação de baixar o contrato, débitos e se abster de cobrar, tudo no prazo de até 15 (quinze) dias corridos, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao dia em caso de negativação ou por desconto realizado, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de restituição do valor descontado e em dobro.
b) CONDENAR
a requerida a restituir as parcelas descontadas indevidamente, na importância de R$ 587,60 (quinhentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos - valor ainda na forma simples) acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto.
C) CONDENAR
a ré a pagar ao autor a importância de 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

(3).

Em tempo, o Requerente, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, requerendo a majoração da condenação de danos morais ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Por sua vez, o Requerido, ora Recorrido, apresentou as contrarrazões ao recurso inominado, requerendo que a sentença seja mantida nos seus fundamentos.

(4). Conforme observado pelo Juízo de origem, o valor da indenização por dano moral não pode configurar enriquecimento sem causa para a vítima, devendo atender ao caráter punitivo pedagógico e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade de modo que no presente caso o valor arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais) em razão de descontos indevidos está condizente com a situação retratada nos autos, considerando o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração.

(5).

Nesse contexto, comungo do entendimento exarado pelo Juízo sentenciante, constatando que o valor da indenização a título de danos morais no caso atendeu a razoabilidade, além do caráter punitivo pedagógico o desprovimento do recurso em que a parte busca sua majoração é medida que se impõe, razão pela qual não merece reparos a sentença objurgada.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

OCLECIO ZUMACK

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)